Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO. EVENTUAL NULIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. PENHORA SOBRE BEM DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
1. Eventual nulidade do Acórdão transitado em julgado, que desconstituiu a primeira penhora, arguida sob o argumento de suposta ausência de intimação do alienante em embargos de terceiro, deve ser suscitada em ação própria ou em recurso contra decisão exarada naqueles autos e, não, nos autos do cumprimento de sentença.
2.Agravo de instrumento não conhecido..